Tribunal: TJSP
Processo: 1005399-05.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Desistência do recurso manifestada pelo autor imediatamente após a interposição. Homologação. 2. Tarifa de avaliação do bem. Serviço efetivamente prestado. Valor não abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Ação improcedente. Recurso do autor não conhecido,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Desistência do recurso manifestada pelo autor imediatamente após a interposição. Homologação. 2. Tarifa de avaliação do bem. Serviço efetivamente prestado. Valor não abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Ação improcedente. Recurso do autor não conhecido, provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005399-05.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSÉ NILDO DA SILVA, é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso do autor e deram provimento ao da ré. Por maioria de votos, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.669
Apelação Cível n.o 1005399-05.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo – F. R. Jabaquara - 5a Vara Cível
Apelantes/Apelados: José Nildo da Silva; Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Juíza de 1a Inst.: Claudia Felix de Lima
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Desistência do recurso manifestada pelo autor imediatamente
após a interposição. Homologação. 2. Tarifa de avaliação do bem. Serviço
efetivamente prestado. Valor não abusivo. Cobrança mantida. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Ação improcedente. Recurso do
autor não conhecido, provido o recurso da ré.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário (financiamento
de veículo) julga parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 172/177, para declara
indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 435,00), admitir a compensação
com os valores devidos do contrato, de forma simples, com atualização monetária a
partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência mínima da ré, custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa foram impostos ao autor.
Apelaram ambas as partes.
O autor (fls. 179/218), postulando a procedência total da ação, sob
alegação de ilegalidade e abusividade da cobrança de juros capitalizados e em taxa
superior à medida de mercado, bem como das tarifas inseridas no contrato, cujos valores
devem ser restituídos em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso sem preparo e respondido pela ré (fls. 236/ 244).
E a ré (fls. 225/230), defendendo a legitimidade da cobrança da tarifa de
avaliação, pois expressamente prevista em contrato e devidamente comprovada a
prestação do serviço com o laudo de vistoria de fls. 132.
Recurso preparado (fls. 231/232) e sem resposta.
É o relatório.
Imediatamente após o protocolo do recurso de apelação de fls. 179/218,
que nem sequer foi preparado, o autor pediu a sua desconsideração (fls. 219). Portanto,
fica homologada a desistência.
Quanto ao recurso da ré, respeitado o posicionamento da MMa. Juíza, a
sentença merece reforma.
Com relação à tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos
Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial no 1.578.553-SP, fixando para a
matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
No caso dos autos, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza, a
prestação do serviço relativo à avaliação do bem foi devidamente comprovada pelo
laudo de vistoria de fls. 132, que conta com a assinatura do autor, sendo que a quantia
cobrada (R$ 435,00), que corresponde a menos de 1% do valor do bem (R$ 49.000,00),
não se revela abusiva, mas adequada ao serviço prestado.
Portanto, regular a cobrança que veio expressamente discriminada no
contrato (item 5.5 do contrato fls. 26).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, homologo a desistência
manifestada pelo autor e dou provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-05.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo – 5a Vara Cível Foro Reg. Do Jabaquara
Apelante/Apelado: José Nildo da Silva
Apelado/Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Voto no 33909
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o maior respeito, ousei divergir da Douta Maioria,
entendendo que deveria ser mantida a r. sentença, no tocante à tarifa de
avaliação.
Claro que uma verdadeira avaliação leva em conta o
ano de fabricação do veículo, o seu estado de conservação (pintura original ou
não, lataria com ou sem ferrugem, simetria, fechamento de portas e capôs,
estofamento, carpetes, assoalho com ou sem ferrugem ou bolor, volante, manopla
do câmbio), a quilometragem, o som do motor ao acelerar, o nível e a aparência
do óleo, os pneus, o escapamento, a suspensão, os freios (pastilhas e discos), o
alinhamento, o estado da bateria, além da existência de acessórios, vidros
elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, câmeras de ré. E considera a
regularização dos documentos e eventuais multas de trânsito.
Segundo a orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, é inadmissível a cobrança da tarifa de avaliação, sem a comprovação
da sua realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, é fundamental entender-se que, para a
concessão do empréstimo, com garantia do veículo automotor, ao credor interessa
saber se o bem existe e se aparenta boas condições, podendo contentar-se com
simples vistoria, sem necessidade de uma verdadeira avaliação do veículo. Se não
realiza uma avaliação, mas simples vistoria, claro que não poderá cobrar o valor
de uma avaliação, mas sim o valor de uma vistoria, considerada esta, por
interesse do credor, como avaliação. Na vistoria, nem sequer há menção da
existência de motor e de seu funcionamento e quilometragem. Para que alguém
veja a lataria e o estofamento, ou melhor, para alguém dar uma volta em torno do
veículo e olhar o seu interior, o valor cobrado pelo credor para a vistoria é
absurdamente abusivo.
Não há avaliação, mas simples vistoria. O valor
cobrado é abusivo e deve ser restituído ao devedor.
Então, com o maior respeito, meu voto é pelo não
provimento ao recurso da ré, homologando, também, a desistência no que tange
ao recurso do autor.
Gil Coelho
3o Des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
1238EA34
5
6
Declarações
de Votos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
123E0872
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005399-05.2019.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.